Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-73.2020.8.11.0107
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000763-73.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE ELIAS KLESKLAILO - CPF: 391.307.469-49 (APELADO), JOSE ANTONIO SILVA - CPF: 847.680.028-20 (ADVOGADO), CLESSI MARIA SEIBERT KLESKLAILO - CPF: 581.711.931-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ÓBITO DO FILHO QUANDO RECLUSO EM PENITENCIÁRIA PÚBLICA - MORTE PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 841526/RS, em repercussão geral, fixou a tese que “em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Carta Magna, o Estado é responsável pela morte de detento”.

2. Do contexto dos autos, possível concluir que o detento foi morto por outros presos, situação que o Estado deveria inibir.

3. O óbito se deu quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XLIX da Carta Magna, in verbis: “Art. 5o (...) XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;”.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por JOSE ELIAS KLESKLAILO e CLESSI MARIA SEIBERT KLESKLAILO, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar indenização por danos morais aos autores no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), observada a divisão de metade da quantia para cada um deles.

Argumenta o apelante que a responsabilidade na situação dos autos é subjetiva, cabendo aos recorridos comprovarem que a omissão concorreu para o dano, o que não existiu no caso dos autos.

Assevera ainda que não há evidências de negligência por parte do Estado. Isso ocorre porque a responsabilidade civil do órgão público não se configura apenas pela falta de cumprimento do dever constitucional de evitar a morte do preso sob sua custódia, sendo imprescindível também que o Poder Público tenha tido a efetiva capacidade de tomar medidas nesse sentido.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 125188204.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por JOSE ELIAS KLESKLAILO e CLESSI MARIA SEIBERT KLESKLAILO, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar indenização por danos morais aos autores no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), observada a divisão de metade da quantia para cada um deles.

Argumenta o recorrente quanto a sua responsabilidade ser subjetiva, cabendo aos recorridos comprovarem que a omissão concorreu para o dano, o que não existiu no caso dos autos.

Em que pese às alegações do recorrente, o recurso não merece ser conhecido.

Compulsando os autos, verifica-se que Pablo Henrique Seibert Klesklailo, filho dos autores, veio a óbito em 17/12/2018 dentro da penitenciária estatal "Ferrugem" - Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, localizada em Sinop - MT. As causas do falecimento foram registradas na certidão de óbito como "choque hipovolêmico, ferida perfuro lanhoso miocárdio, ferida perfuro lanhoso e ferimento por arma branca".

Nesse sentido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Nesse sentido, o juízo “a quo” assim consignou no ato sentencial:

Conforme vasta documentação acostada ao feito,
a vítima foi presa em flagrante e encontrava-se em delegacia aguardando a realização de audiência de custódia.

Em virtude das péssimas condições estruturais da Delegacia de Polícia de Nova Ubiratã – MT à época, fora requisitada a

sua transferência junto à Superintendência do Sistema Prisional, ocasião em que o detento foi recambiado para a Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop – MT (“Presídio Ferrugem”).
Lá chegando, o preso foi classificado e inserido na Cela 03 do Raio Laranja da Unidade 20, a qual abrigava outros 37 presos, dentre provisórios e condenados.

A primeira omissão estatal é cristalina, eis que não observou a regra do art. 84 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), a qual dita que
“o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado”. Ora, a vítima Pablo Henrique encontrava-se custodiada em decorrência de flagrante delito e apenas aguardando a realização de audiência de custódia e, mesmo assim, foi inserida em cela com outros 37 detentos, inclusive presos condenados
,
consoante se depreende da listagem de reeducandos e das fichas de qualificação juntadas ao feito em Id 43919409.

A segunda omissão estatal também salta aos olhos e decorre da

falha/ausência de fiscalização estatal quanto à presença de armas brancas e/ou instrumentos cortantes em poder dos presos
, bem como quanto ao ingresso e permanência de referidos objetos no estabelecimento prisional. Isso porque se denota da certidão de óbito e laudos periciais acostados ao longo do feito que
a vítima foi morta com aproximadamente 303 golpes de instrumento perfurante (“chucho”), o qual, inclusive, foi encontrado junto ao corpo do de cujus.

A terceira omissão estatal origina-se da falha no dever de vigilância, isto é, de garantir a segurança e a integridade física dos detentos sob sua custódia.

Há que se concordar integralmente com a argumentação apresentada no ato sentencial, isto porque de acordo a certidão de óbito a causa mortis foi, entre outras, o ferimento por arma branca.

Assim, do contexto dos autos, possível concluir que o detento foi morto por ação provocada por outros presos dentro da penitenciária, situação que o Estado deveria inibir.

Desse modo, é fato inconteste que o óbito se deu quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XLIX da Carta Magna, in verbis: “Art. 5o (...) XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;” .

Nesse prisma, não há que se falar em exclusão da responsabilidade estatal sob o argumento de que o detento fora morto por terceiros e não por ação do Estado, pois este devia e podia agir para evitar o dano.

Sobre o tema, leciona Yussef Said Cahali:

Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação de sua integridade corporal, protegendo-se de eventuais violências que possam contra ele serem praticadas, seja da parte dos agentes públicos, seja da parte de outros detentos, seja igualmente, da parte de estranhos. A pessoa detida para simples averiguação, preso em virtude de sentença condenatória ou preventivamente no curso do processo criminal ou, mesmo simplesmente perseguida por suspeita de prática de infração não é destituída do seu direito inalienável à integridade física ou moral, cuja preservação e tutela cabem às autoridades policiais (Responsabilidade Civil do Estado, Malheiros Editores, São Paulo, 1996, p. 504).

Outrossim, no precedente do colendo Supremo Tribunal Federal (RE 841.526), ficou assentado ser
"dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral",
sendo que a responsabilidade civil estatal somente será afastada
"nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso",
o que não é a hipótese dos autos.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÓBITO DO FILHO QUANDO RECLUSO EM PENITENCIÁRIA PÚBLICA.
MORTE PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO.
FALTA DE SOCORRO EM TEMPO HÁBIL. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS. LUCROS CESSANTES – ESPECIE DE PENSÃO CONSIDERANDO EXPECTATIVA DE VIDA DA VITÍMA – IMPOSSIBILIDADE – DEPENDENCIA ECONÔMICA DO PAI NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 841526/RS, em repercussão geral, fixou a tese que “em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Carta Magna, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Do contexto dos autos, possível concluir que o detento foi morto por outros presos, e teve seu estado de saúde agravado pela demora no socorro, duas situações que o Estado deveria inibir.

O óbito se deu quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XLIX da Carta Magna, in verbis: “Art. 5o (...) XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;”.
(...) (N.U 0001268-33.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL –
MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ESTATAL – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - REJEITADO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO TEMA 905 DO STJ PARA A FAZENDA PÚBLICA E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em redução do montante indenizatório a título de dano moral quando arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à gravidade do dano, e ao caráter punitivo e pedagógico da medida.

2. Os juros de mora e correção monetária em relação à Fazenda Pública devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e observando ainda os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, a partir da sua vigência.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1006708-50.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023) (Destaquei)

Portanto, evidenciado que a morte do detento decorreu da falta do dever de vigilância em Penitenciária Estado, e comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal, imperiosa a confirmação da sentença no ponto que reconheceu a responsabilidade estatal pelo dano.

Posto isso, nego provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023